Tribunal: TJMT
Processo: 1003469-54.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003469-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), GUILHERME HENRIQUE PENA REIS - CPF: 062.092.961-81 (PACIENTE), LUCAS BRITO - CPF: 062.150.121-22 (PACIENTE), WILKER SILVA LOPES NUNES - CPF: 035.765.011-50 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO BORGES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), RYAN CARLOS DE DEUS SOUSA - CPF: 070.311.981-86 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYO HENRRYQUE BENTO CORTES - CPF: 062.722.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. L. L. - CPF: 065.654.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO E HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO
S
PACIENTE
S
– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
–

PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMON
S
TRADA A NECESSIDADE DE INTERROMPER/CESSAR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO –
REITERAÇÃO DELITIVA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
– 4.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA
–
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do agente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
. Tem-se por fundamentada
a
decisão
decretou a prisão preventiva dos pacientes, a bem da ordem pública, diante dos indicativos de envolvimento
, dos três
,
na

facção
criminosa

“
Comando Vermelho
”
,
aliado a reiteração delitiva de todos eles,
circunstâncias, essas, suficientes para revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito,
acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
A
prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
o advogado

Yann
Dieggo
Souza
Timotheo
de Almeida
, em favor de
Wilker Silva Lopes Nunes
,
Lucas Brito
e
Guilherme Henrique Pena Reais
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/
MT.

Colhe-se desta impetração que
o
s
paciente
s

fo
ram
preso
s
preventivamente

por força da
decisão pro
latada
nos Autos de
Pedido de
Prisão Preventiva
n.

1000776-85.2023.8.11.0004
, pela
suposta prática dos crimes

de sequestro, homicídio qualificado, organização criminosa e corrupção de menores
.

Afirma
o impetrante
que
o magistrado ao decretar a preventiva
dos pacientes
não indicou
indícios suficientes de autoria, baseando-se exclusivamente em vídeos
, razão pela qual
não ficou demonstrado o
fumus
commissi
delicti.

Salienta

que

a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar
o cárcere provisório do
s
paciente
s
, uma vez que se limitou
a
“
fazer meras conjecturas ao realizar a decretação da prisão preventiva com o “escopo de interromper a atuação de organização criminosa”
”
.

Ressalta que
, na espécie,
não se vislumbra requisitos fáticos que justifiquem a prisão dos pacientes, uma vez que os três não oferecem risco à garantia da ordem pública ou à segurança da aplicação da lei penal,
não
restando
configurados os requis
itos autorizadores à decretação da prisão preventiva
, elencados no art. 312 do
Código de Processo Penal
, de modo que
a prisão
provisória dos
três
poderia ser substituída
por

medidas cautelares
(art. 319 do CPP).

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requereu a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura em favor deles e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência porventura deferida, em definitiva.

O
pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID
159211709
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
159936184
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
, esclarecendo que “
há elementos que
demonstram o envolvimento dos acusados com a organização criminosa “Comando Vermelho”
, além disso os acusados
Lucas e Guilherme
, possuem
outros processos em andamento
”
.

A
lém disso,
o magistrado
destac
ou
que a denúncia foi oferecida em 24 de fevereiro de 2023,
tendo sido
recebida no dia 27, mesma data em que foi autorizada a “
transferência do acusado Lucas Brito para penitenciária, neste Estado, que conte com equipe multidisciplinar 24hs
”.

Destaques no original

Nesta instância
revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
161632174
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegação do impetrante, no sentido de que
“
o Magistrado, ao decretar a preventiva, haja mencionado as gravações ambientes onde é possível verificar diversos indivíduos, bem como a vítima sendo levada do local, certo é que não indicou indícios suficientes de autoria, baseando-se exclusivamente nos vídeos juntados
”
,
é certo que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
s

pacientes
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

No entanto
, não se pode olvidar que os indícios de autoria ficaram demonstrados na decisão objurgada, porquanto a autoridade indigitada de coatora
assim se manifestou
:

[...]
É possível verificar, notadamente dos arquivos de vídeos juntados no
googledrive
, cujos links são informados no rodapé do relatório policial de ordem de serviço de ID. 108082710, que, por volta das 03:09:14, chega ao estabelecimento denominado “
Buteco
66” um sujeito empurrado por outro em uma cadeira de rodas, o qual, logo é rodeado por outras pessoas (
Vídeo 01 - Envolvidos no
Buteco
66.mp4
)

Na sequência, inicia um princípio de conflito entre pessoas e o cadeirante é retirado do local às 03:10:30, sendo levado pelo sujeito de camiseta branca até um veículo Fiat Siena, de cor vermelha, de aplicativo de transportes, que se encontrava nas proximidades.

Às 03:11:19, o sujeito de camiseta branca/clara retorna até o
Buteco
66 e, às 03:12:41, volta para o veículo de aplicativo aparentemente conduzindo à força a vítima, acompanhado de mais dois indivíduos, um de camiseta vermelha e outro de camiseta de time, boné e bermuda escura com desenho nas costas, o qual portava um capacete na mão esquerda (
Video
02 - Diego levado a força até o carro.mp4
)

Em outro ângulo, no “
Video
03 - Diego é levado à força do
Buteco
66.mp4
”, é possível ver o momento em que a vítima é puxada à força para acompanhar os supostos envolvidos.

No vídeo, é possível perceber que às 03:15:05h (04 minutos e 11 segundos do início do vídeo),
temos o veículo de aplicativo com os envolvidos saindo do local
. Destaca-se que, à frente do veículo, seguiu Ryan Carlos em sua moto.

Em se tratando de investigação envolvendo possíveis integrantes de organizações criminosas, a prova testemunhal é, de fato, escassa.

A própria namorada da vítima, Sra. Karine Câmara, quando indagada informalmente pela polícia, mostrou-se em pânico com a situação, limitando-se a relatar que havia recebido ligação de telefone confidencial orientando-a a não procurar pela vítima, pois ele já estaria morto. Recusou-se a formalizar depoimento sobre os fatos alegando temor pela própria vida.

Por meio de trabalho de inteligência policial, obteve-se a informação de que a vítima DIEGO
teria realizado uma postagem em seu status do WhatsApp fazendo, com os dedos das mãos, o número 3
, o que, no mundo do crime, interpretam como sendo sinais de membros da
Orcrim
PCC, rival
pública do CV, o que teria sido visto e desagradado membros do CV nesta urbe.

Também foram coletadas informações junto a familiares da vítima no sentido de que a vítima teria relatado anteriormente que estava sofrendo ameaças de morte por ter se relacionado com a mulher de uma traficante.

Certo é que restou apurado pela equipe de investigação que, no dia e horário dos fatos, no Boteco 66, onde a vítima estava, também se encontravam conhecidos integrantes do CV, os quais, ao notar sua presença, colocaram em prática um plano para lhe capturar e aplicar um “salve”.

Através de filmagens e de relatos informais, pode-se aferir que os envolvidos na empreitada criminosa são ligados diretamente ao vulgo “
Lufy
”, identificado como Lucas Brito, um cadeirante, o qual teria ficado nessa condição diante de troca de tiros com a Polícia Militar de Rondônia, durante a ocorrência de um roubo armado, do qual o investigado participava.

Os demais envolvidos, ao que restou apurado, auto se proclamam integrantes da “tropa do
Luffy
”, conforme print da rede social
instagram
do adolescente Luan Fernando, identificado como sendo a pessoa que empurrava Lucas Brito em sua cadeira de rodas, no dia e horário registrados nos sistemas de filmagens anexados.

Conforme apurado, Lucas Brito, vulgo “
Luffy
” teria sido o mentor do crime, tendo ordenado que os demais capturassem a vítima para que fosse realizada uma “averiguação”,
afim
de aferir se, de fato, ele teria ligação com PCC, tendo, inclusive, solicitado o veículo de aplicativo a partir do seu próprio login de usuário.

A partir das filmagens, foi possível identificar os demais envolvidos como sendo Kaio
Henrryque
Bento Cortes, Ryan Carlos, Wilker Silva Lopes Nunes e Guilherme Pena Reis, vulgo “professor”.

Quanto à possível dinâmica, constata-se que o papel de Guilherme Pena foi o de atrair a vítima para fora do estabelecimento alegando que queria dialogar consigo, tirando-o do meio das pessoas; o investigado Wilker Silva, no momento em que as pessoas tentavam interferir para que não levassem a vítima (cfe. vídeo) teria sido o responsável por ameaçar quem tentava impedir, inclusive, esbravejando que “se estão contra o comando, vão levar também”, o que é corroborado pelas próprias imagens juntadas que demonstram que houve confusão no local no momento em que arrastaram a vítima do local.

Já os responsáveis pela coerção da vítima, contra a sua vontade, até o veículo de aplicativo, onde já se encontrava Lucas Brito, foram os investigados Kaio
Henrryque
e Ryan Carlos, acompanhados do adolescente Luan, sendo que
Kayo
entrou no veículo junto com o adolescente Luan, a vítima Diego e o investigado Lucas Brito, e Ryan Carlos foi à frente do veículo de aplicativo com sua motocicleta, conforme imagens capturadas em vários locais nas proximidades do
Buteco
66, conforme consta no relatório policial e vídeos anexados.

Ainda, após o crime,
os investigadores localizaram o motorista do veículo utilizado para transportar a vítima, o qual fornecendo acesso ao aplicativo de transporte, foi possível verificar que o responsável pelo contrato da corrida teria sido o usuário “LUCAS”, bem como que o endereço de destino é compatível com as imediações da residência onde Lucas Brito, vulgo “
Luffy
” reside com o adolescente Luan Fernando, vulgo “
malvadão
”.

Também,
há imagens registradas por câmeras, as quais mostram o mesmo veículo de aplicativo transitando pela avenida Ana Lira às 03:25:00, ou seja, proximidades do bairro e endereço do investigado Lucas Brito.

Logo, todo o contexto indiciário apresentado demonstra ainda que inquisitorialmente o suposto envolvimento dos representados nos crimes investigados.
[...].

(ID 159111657).
Destacamos
.

Sendo assim, considerando que a decisão
reprochada
apontou a possível participação dos pacientes na organização criminosa e
nos demais injustos penais acima citados
, isso significa dizer que, por ora, não se pode falar em ausência de indícios de autoria delitiva.

Com efeito, a respeito do tema, este Tribunal de Justiça continua tendo a mesma posição exarada no Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante se depreende do acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TORTURA – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – FURTO MAJORADO – ÉDITO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS
– [...] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.
A ação constitucional de habeas corpus não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano (Enunciado Orientativo n. 42), mostrando-se imprescindível a conclusão da instrução criminal para tal mister
. [...]
(TJMT, N.U 1017277-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022).
Destacamos

No que diz respeito à ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau, além de apontar a conduta, em tese, perpetrada por cada um dos indiciados, considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública, denotada nos indicativos de envolvimento
deles
em suposta organização criminosa e na necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso
, bem como na reiteração delitiva dos
favorecidos
,
eis
que ostentam registros criminais
.

No ponto que interessa, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para decretar a prisão preventiva dos pacientes:

[...] No que concerne ao periculum
libertatis
, observa-se que
o delito foi perpetrado em contexto e por supostos integrantes de organização criminosa, neste caso, Comando Vermelho, os quais, mediante associação, inclusive, com adolescente, arrebataram a vítima em
l
ocal público, repleto de pessoas, inclusive, ameaçando quem intencionasse interferir, tudo registrado por sistemas de câmera das proximidades do local.

O crime perpetrado em contexto de organização criminosa e valendo-se do modo de agir acima descrito, reveste-se de indiscutível gravidade e periculosidade empíricas, autorizando o decreto da preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado nº. 12 da Jurisprudência em Teses:

[...]

O Superior Tribunal de Justiça também tem entendido como justificada a prisão preventiva no pressuposto da garantia da ordem pública, sua decretação com o escopo de interromper a atuação de organização criminosa.

[...]

Justifica ainda o decreto prisional, o fato de todos os investigados ostentarem vários registros policiais pelos mais variados delitos, dentre eles tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio, associação criminosa, corrupção de menores, furto, dentre outros, conforme devidamente detalhado em sede da representação de ID. 108082709, no campo “II - DA QUALIFICAÇÃO, VIDA PREGRESSA E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES”, de modo que, a prisão possibilitará a interrupção do cenário de reiteração criminosa.

Por outro lado,
os delitos investigados (homicídio, sequestro, organização criminosa, corrupção de menor), autorizam o decreto da preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP
.

Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, ante a presença dos pressupostos e fundamentos da preventiva.

No mais, há contemporaneidade entre o fato, a postulação e a decretação da medida, já que o delito e os elementos obtidos por meio das investigações são recentes.

Ante o exposto, acolho a representação da autoridade policial e o requerimento do Ministério Público e decreto as prisões preventivas dos investigados
Lucas Brito,
Kayo

Henrryque
Bento Cortes, Ryan Carlos de Deus Souza, Wilker Silva Lopes Nunes
e
Guilherme Pena Reis
, nos termos do art. 311, caput; 312, caput e 131, I, todos do
CPP ,
pelo que determino a expedição de mandados de prisão com validade até 25/01/2043. [...].

(I
D 159111657).
Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que nas investigações levadas a cabo apurou-se que
os pacientes supostamente são integrantes da
facção
criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”; bem como
que o delito,
supostamente
, teria
sido praticado
pelo fato
de a
vítima integrar organização criminosa rival, qual seja
“
Primeiro Comando da Capital
”
.

Nesse contexto,
o

periculum
libertatis
encontra-se evidenciado na garantia da ordem pública, a qual está denotada nos indicativos de envolvimento d
os pacientes
em suposta organização criminosa
;
bem como na necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso.

Com efeito, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme se infere dos julgados do Superior Tribuna
l de Justiça abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. O suposto
envolvimento do agente com organização

criminosa
revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4.
Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas.

Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades.

5.De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
.

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novocoronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 630.395/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINT
A TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese
,
tanto
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Além disso,
a autoridade indigitada de coatora
, também,
fundamentou a decisão reprochada na garantia da ordem pública, diante da renitência criminosa do
s
paciente
s
,
ao registrar que “
todos os investigados ostentarem vários registros policiais pelos mais variados delitos, dentre eles tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio, associação criminosa, corrupção de menores, furto, dentre outros
”
,

Isso porque, consoante
noticiado
pelo magistrado na
sua
peça informativa “
os acusados
Lucas
e
Guilherme
, possuem
outros processos em andamento
, sendo Inquérito Policial nº 1010561-08.2022.8.11.0004 – Tráfico de drogas (
quanto ao acusado Lucas
) e Ação penal nº 1008743-55.2021.8.11.0004 – Crime de trânsito; Inquérito Policial nº 1001697- 44.2023.8.11.0004 – Tráfico de drogas (
quanto ao acusado Guilherme
); quanto ao acusado
Wilker
, possui duas condenações pelo delito de tráfico de drogas e uma pelo delito de corrupção de menores conforme executivo de pena n. 0164775- 37.2018.8.09.0014/V de Execução Aragarças-GO, bem como uma condenação por furto na ação penal nº 0008005-94.2015.8.11.0004/
PJe
2ª Vara Criminal de Barra do Garças
”.

Por
conseguinte
,
deve
incidir, na espécie, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça vazado nos seguintes termos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência
de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Desse modo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que foi cometido o delito, assim como às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, os pacientes
além
do

envolvimento, em tese, com organização criminosa,
são contumazes na prática delitiva,
circunstância
s
, essa
s
, que revela
m
a periculosidade d
os três
.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, tendo em vista que o caso em debate se trata de prisão cautelar, com caráter provisório. Até porque, como se sabe, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só não fere o princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wilker Silva Lopes Nunes
,
Lucas Brito
e
Guilherme Henrique Pena Reais
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023